Tribunal: TJMT
Processo: 0003252-68.2015.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003252-68.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CIRLEI DA APARECIDA BRANDAO - CPF: 213.013.369-04 (APELADO), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), JORGE STEGARIBE - CPF: 407.705.249-15 (APELANTE), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), NEUSA DE FATIMA STEGARIBE - CPF: 027.328.129-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COMBINADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO - APARTAMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL - OBRAS INACABADAS - VÍCIOS CONSTRUTIVOS EVIDENCIADOS - INFORTÚNIOS VIVENCIADOS PELOS AUTORES - DANO MORAL CARACTERIZADO - TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A entrega da obra inacabada, com aparentes vícios em sua edificação e com a necessidade de contratação de outro profissional para terminá-la, segundo as regras de experiência comum, causa transtorno e constrangimento a qualquer pessoa, que, tendo celebrado contrato e cumprido regularmente suas obrigações, com o dispêndio de valores, se depara com a frustração do planejamento de uso do imóvel para a moradia de sua família.

2. A demora injustificada da entrega da obra nos termos acordados no contrato caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando a sensação de impunidade, frustração de um sonho e falsas expectativas e aborrecimentos desmesurados.

3. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

5. Merece ser preservada a importância reparatória fixada, a título de danos morais, quando se mostra razoável e capaz de proporcionar à vítima satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, sem lhe gerar enriquecimento ilícito, e ao mesmo tempo, constituir-se-á numa sanção ao ofensor, impondo-lhe maior diligência na atuação, tendo, outrossim, conotação pedagógica.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JORGE STEGARIBE
e
NEUSA DE FATIMA STEGARIBE
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da “Ação de Resolução Contratual combinada com Pedido de Danos Morais” n.o
0003252-68.2015.8.11.0045,
movida por
CIRLEI DA APARECIDA BRANDÃO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando rescindido o instrumento particular de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel urbano; determinando a devolução da quantia paga pela autora, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), devidamente atualizado, com correção monetária pelo do INPC a partir do desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; condenando os réus ao pagamento de multa contratual moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, com juros de mora de 1% (um por cento), nos termos do artigo 405 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC a partir da citação; condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; condenando os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil; bem como, após o trânsito em julgado e pagos os valores da indenização; determinou a reintegração de posse dos réus no apartamento, devendo ser expedido o respectivo mandado, se não houver desocupação voluntária.

Em síntese, os réus e apelantes defendem o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da rescisão contratual, suscitando que a apelada deixou de cumprir com as obrigações pactuadas, haja vista a ausência do pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) bem como que a mesma usou o imóvel durante 11 (onze) anos sem a devida contraprestação, “
não podendo a mesma pretender o adimplemento da obrigação da outra parte, sem - contudo cumprir o seu ônus antes
”.

Expõe que “
o descumprimento do contrato não ocorreu por culpa - única e exclusiva do apelante, pois o mesmo dependia de terceiros para finalizar a expedição de alvará/habite-se
”. Atribui a ausência de vistoria à apelada pois “
jamais, permitiu que fosse o imóvel, apartamento objeto do presente contrato, vistoriado, o que inviabilizava a conclusão dos serviços públicos, e via de consequência, a expedição do documento competente
”. Dessa forma, pugna seja a apelada compelida a pagar pelos aluguéis do imóvel em que residiu por todos esses anos, sendo devida a compensação de valores.

Requer em sede recursal a concessão de tutela de urgência “
afim de que a apelada desocupe o imóvel, em caráter de urgência, evitando ainda sim que mesma continue a usufruir do bem por um longínquo tempo, sem quaisquer ônus ou obrigação
”.

Expõe que “
não há no caso concreto qualquer dano ou prejuízo que o apelante tenha causado a apelada, pelo contrário, a mesma quem está utilizando do imóvel por mais de 06 (seis) anos sem efetuar qualquer pagamento a titulo de contraprestação
”.

Ainda, cita que “
não há qualquer prova efetiva da lesão a honra ou a imagem da Apelada, inexistindo assim, qualquer nexo causal para os supostos danos morais sofrido
”, pugnando seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, ao menos, a minoração do valor arbitrado.

A parte apelada, por sua vez, apresentando contrarrazões ao recurso de apelação, impugna os argumentos trazidos no apelo, alegando que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva dos apelantes, que não adimpliram com suas obrigações, pugnando pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Resolução Contratual combinada com Pedido de Danos Morais” n.o 0003252-68.2015.8.11.0045, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando rescindido o instrumento particular de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel urbano; determinando a devolução da quantia paga pela autora, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), devidamente atualizado, com correção monetária pelo do INPC a partir do desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; condenando os réus ao pagamento de multa contratual moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, com juros de mora de 1% (um por cento), nos termos do artigo 405 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC a partir da citação; condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; condenando os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil; bem como, após o trânsito em julgado e pagos os valores da indenização; determinou a reintegração de posse dos réus no apartamento, devendo ser expedido o respectivo mandado, se não houver desocupação voluntária.

Pois bem.

Narra a autora ter firmado com os réus e ora apelantes contrato de compra e venda de imóvel urbano, tendo como objeto um apartamento com aproximadamente 100 m2, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) que, à época, segundo os réus, encontrava-se em fase final de construção.

Do valor acordado, adimpliu a autora R$ 90.000,00 (noventa mil reais), informando que não finalizou o pagamento do imóvel pois a última parcela seria obtida mediante financiamento, contudo, a liberação do montante dependia da obra finalizada.

Passados 43 (quarenta e três) meses da assinatura do contrato, cita a autora que o imóvel se encontra inacabado, possuindo graves irregularidades, incluindo documentais.

Aduz que, mesmo sem possuir o “habite-se”, decidiu morar no imóvel acreditando que a solução dos problemas ocorresse logo, ademais, sua alternativa seria continuar pagando aluguel.

Diante do exposto, indignada pela situação em que se encontra, ingressou a autora com a presente demanda, sendo esta julgada procedente pelo Juízo
a quo
.

Irresignada, interpuseram os réus recurso de apelação, aduzindo, em resumo, que a apelada deixou de cumprir com as obrigações pactuadas, eis que não adimpliu todo o valor acordado bem como que mesma usou o imóvel durante 11 (onze) anos sem a devida contraprestação, pugnando seja a apelada compelida a pagar pelos aluguéis do imóvel desse período de tempo mencionado bem como seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, ao menos, a minoração do valor arbitrado.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o pedido realizado em apelação para que seja a autora e apelada compelida a pagar pelos aluguéis do imóvel em discussão referente ao período em que nele residiu trata-se de inovação recursal, haja vista não ser suscitado oportunamente, eis que não foi levantado em contestação. Assim, não sendo o pedido apreciado pelo Juízo
a quo
, trata-se de inovação recursal.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É nulo o contrato que não atende as disposições legais, notadamente quando o consumidor é induzido a erro. As instituições bancárias respondem pelos danos causados por seus prepostos que induz em erro o consumidor.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal
. (N.U. 0000088-31.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. OFENSA AO ARTIGO 992, I DO CPC/73 ATUAL ARTIGO 619, DO CPC/2015 E AO ARTIGO 1.793, §3o DO CC. NULIDADE ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE POSSE INJUSTA.
TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU
.
INOVAÇÃO RECURSAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A alienação de qualquer bem do espólio fica submetido aos pressupostos legais - anuência de todos os herdeiros e a prévia autorização judicial - os quais perfazem normas de natureza cogente, impondo formalidades legais a serem seguidas, sendo que a sua inobservância que acarreta nulidade do ato. 2.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. 3. Sentença mantida. 4. Recursos desprovidos. (TJMT - N.U 0001756-29.2017.8.11.0014, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Portanto, tem-se que não deve ser conhecido o pedido formulado acerca de compelir a autora e apelada a pagar os aluguéis do imóvel em discussão, referente ao período em que nele residiu, por inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

No que tange aos danos morais, tendo em vista que houve excessivo atraso injustificado na conclusão das obras relativas ao imóvel adquirido, por culpa dos vendedores, ora apelantes, a condenação dos responsáveis ao pagamento de indenização é medida que se impõe, em virtude do sofrimento experimentado pela autora, que ultrapassa o mero dissabor.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA -
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL FAMILIAR
-
DEVER CONTRATUAL DE FINALIZAR A OBRA
-
DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO
-
ENTREGA DA OBRA INACABADA
-
VÍCIOS CONSTRUTIVOS EVIDENCIADOS
- PROVA PERICIAL CONCLUSIVA -
PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL SUPORTADO PELOS AUTORES
-
DANO MORAL CARACTERIZADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE - MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - IMPOSSIBILIDADE - RESSARCIMENTO DEVIDO CONFORME A EXTENSÃO DO PREJUÍZO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DOS RÉUS E DOS AUTORES DESPROVIDOS. 1. A prova pericial não deixa dúvida de que a obra promovida pelos réus contém falhas estruturais em sua execução e atestam que a obrigação final não foi alcançada. 2.
A entrega da obra inacabada, com aparentes vícios em sua edificação e com a necessidade de contratação de outro profissional para terminá-la, segundo as regras de experiência comum, causa transtorno e constrangimento a qualquer pessoa, que, tendo celebrado contrato e cumprido regularmente suas obrigações, com o dispêndio de valores, se depara com a frustração do planejamento de uso do imóvel para a moradia de sua família
.
Tais fatos ultrapassam a esfera de mero aborrecimento e impõe aos réus o dever de responderem pelos danos experimentados pelos autores
(CC, art. 1.312). 3. Os danos materiais são aqueles que atingem diretamente o patrimônio das pessoas (físicas ou jurídicas), e, portanto, não se presumem, devendo ser comprovados por quem os alega, já que podem ser demonstrados documentalmente pelo prejuízo gerado. Por sua natureza, evidentemente, a demonstração da extensão do dano material deve ser precisa também quanto ao valor da indenização pretendida. (TJMT - N.U 0025266-97.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
NA PLANTA -
ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO
- PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
RESCISÃO CONTRATUAL
-
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA
- EXCESSO DE CHUVAS, ESCASSEZ DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR - INOCORRÊNCIA - RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA - MULTA - POSSIBILIDADE - PREVISÃO CONTRATUAL - JUROS DE OBRA (TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA) - COBRANÇA APÓS O PRAZO AJUSTADO PARA ENTREGA DAS CHAVES - RESTITUIÇÃO - TEMA 996 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ -
DANOS MORAIS
-
CABIMENTO
- EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE - NÃO CONFIGURADAS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
A demora injustificada da entrega da obra por mais de um (1) ano, caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando a sensação de impunidade, frustração de um sonho e falsas expectativas e aborrecimentos desmesurados
. Merece ser preservada a importância reparatória fixada, a título de danos morais, quando se mostra razoável e capaz de proporcionar à vítima satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, sem lhe gerar enriquecimento ilícito, e ao mesmo tempo, constituir-se-á numa sanção ao ofensor, impondo-lhe maior diligência na atuação, tendo, outrossim, conotação pedagógica. (TJMT - N.U 0031237-58.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

Portanto, configurados os requisitos da responsabilidade civil dos vendedores do imóvel, é inconteste o direito da autora à indenização por dano moral, de forma que passo a análise do
quantum
indenizatório.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5o da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

No caso em apreço, importa mencionar que diversos foram os infortúnios pelos quais a autora passou como retorno do esgoto

na cozinha e banheiro, mau cheiro, falta de água, não possuir não tem segurança eis que não tem portão na frente nem garagem. Evidencia-se que a obra está inacabada há mais de 11 (onze) anos, tendo em vista que a autora assinou o contrato em 21 de setembro de 2011 (ids. 129802819 - Pág. 32; 129802818 - Pág. 1 e 2).

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022